Tribunal: TJES
Processo: 5002566-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002566-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MAURO LUCIO RODRIGUES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PATAMAR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese do Autor

Narra o autor, em síntese, que anteriormente, ajuizou a ação de nº 5000050-17.2021.8.08.0030, também em face da requerida, pois teve seu nome negativado por uma fatura efetivamente paga no ano de 2020, e que após o fim do processo mencionado, o autor foi notificado novamente em maio de 2021, para regularização de uma parcela referente ao mês de fevereiro de 2021 que estaria em aberto. Contudo, estando ciente de que não havia débito pendente, ignorou a notificação. Posteriormente, quando tentou realizar uma compra em um estabelecimento comercial, descobriu que havia outra restrição em seu nome, relacionada a uma fatura no valor de R$ R$ 649,81 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) com vencimento em 10/02/2021, tendo

como data de inclusão o dia 25 de maio de 2021, fatura esta que estava paga desde 08/02/2021. Diante disso, pleiteou pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Uma vez interposto recurso inominado, o autor apresentou contrarrazões (ID 1913593). Sustenta que teve seu nome negativado pela Requerida/Recorrente, e, ainda que tenha solicitado a prorrogação do contrato, apenas recebeu novo carnê para pagamento em 05/08/2021, após o ajuizamento da demanda, não eximindo a Requerida/Recorrente da responsabilidade pela negativação indevida. Postula pela manutenção da sentença.

Tese da Ré

Em sede de contestação (ID 1913558), a Requerida afirma que não houve comprovação de prejuízo material ou moral, ou abalo emocional sofrido pelo Requerente; que após a contratação originária (nº 035660014314), que ocorreu maio de 2019, o Requerente solicitou a prorrogação do contrato em 11/05/2020, o que ensejou a novação para o contrato de nº 035660009090. Aduz que o requerente estava efetuando o pagamento das parcelas referentes ao contrato anterior, que havia sido cancelado, e em razão da inadimplência perante o novo contrato, a negativação não é ilícita. Informa que ao perceber a situação, a Requerida transferiu os pagamentos efetuados para o novo contrato e regularizou a situação do Requerente. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pelo fato se tratar de culpa exclusiva do consumidor, inexistindo danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da taxa Selic para o cálculo de juros moratórios.

Irresignada, a Requerida/Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 1913588). Em suas razões, sustenta que não houve apreciação das provas juntadas, nem todas as questões levantadas, haja vista que o Requerente/Recorrido pagou as parcelas do contrato que havia sido cancelado, em razão da novação, e, portanto, a negativação não foi ilícita. Informa que enviou o carnê referente ao novo contrato ao Requerente/Recorrido, e que as parcelas pagas após o cancelamento do contrato foram transferidas para o novo contrato, e que já foi realizada a baixa da restrição ao nome da parte autora. Aduz a ausência de dano moral, se tratando de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais, e a aplicação da taxa Selic para o cálculo de juros moratórios.

Sentença

A sentença (ID 1913565) proferida pelo juízo de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero muito grave, diante da abrangência nacional do cadastro de inadimplentes, onde foi inserido o nome da parte autora, bem como, PELA REITERAÇÃO DE ATO DA REQUERIDA, EM RELAÇÃO AO MESMO AUTOR. A requerida deixa de apresentar proposta de acordo, demonstrando conduta não conciliatória. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 7734436. CONDENO, ainda, a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, PRINCIPALMENTE PELA NOVA NEGATIVAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, EM RELAÇÃO A PARTE AUTORA, JUSTIFICANDO O VALOR APLICADO. Custas e honorários indevidos.

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor ora recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de débito que já estava quitado. Destaca-se que a situação em questão se trata da segunda vez em que a recorrente promove a negativação indevida do recorrido, pelo mesmo contrato. Ademais, alega a recorrente que se trata de culpa exclusiva do consumidor, por ter efetuado o pagamento das parcelas referentes ao contrato que havia sido cancelado. Contudo, compulsando os autos, verifico que não merece prosperar tal alegação, pois o carnê do contrato novado foi recebido pelo autor apenas em 05/08/2021, após a negativação e o ajuizamento da presente demanda, e a recorrente não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Verifico que as únicas provas colacionadas aos autos pela recorrente consistem em dados em telas sistêmicas que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o patamar fixado pelo juízo a quo se encontra um pouco além dos valores comumente fixados por essa turma em casos análogos.

Por isso, entendo que a indenização por danos morais deve arbitrada no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta reiterada do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o patamar arbitrado a título de danos morais, fixando-os no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção a partir do arbitramento. Deixo de condenar em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.